Tribunal: TJES
Processo: 0009215-61.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009215-61.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA ALVES DE JESUS

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CONDICIONAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS BENS À INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, condicionando a restituição dos valores à devolução dos bens adquiridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais são discutidas: (i) se a sentença configurou julgamento
extra petita
ao condicionar a devolução dos valores à restituição dos bens; e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes tem natureza sinalagmática, razão pela qual a devolução dos bens é condição legítima para a restituição dos valores pagos, não havendo julgamento
extra petita
.
4. A indenização por danos morais fixada em R$ 1.500,00 é adequada à extensão do dano e suficiente para compensar os transtornos suportados pela parte autora, inexistindo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A devolução dos valores pagos pode ser condicionada à restituição dos bens adquiridos, respeitando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a extensão do dano suportado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 884 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 605.255/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15/12/2005, DJ de 1/2/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009215-61.2017.8.08.0048.

APELANTE: VANIA ALVES DE JESUS.

APELADA: LOJAS SIMONETTI LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por
Vania Alves de Jesus
em face d
a
respeitável sentença
de fls. 107-9,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 9451016,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da Serra – Comarca da Capital nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ela contra
Lojas Simonetti Ltda.
,
que
acolheu “
os pedidos contidos na petição inicial”
e condenou “
a requerida ao pagamento de: i) indenização por danos patrimoniais, consistentes no montante de R$ 2.516,00 (dois mil quinhentos e dezesseis reais). O referido valor deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de cada desembolso, e, a contar da citação inicial, incide apenas a Taxa Selic, cessando a incidência do INPC/IBGE, nos termos do artigo 406 do Código Civil; ii) a requerida deve providenciar a retirada dos bens: uma mesa para computador lara – branco (cód.: 114056). uma TV LED 32 HD game 32LF550B (Cód.: 356125, um celular SM G360 WIN DUOS 2 TV (Cód.: 350173), um guarda 8 pts. realce ave/cast (Cód. 421022), ficando a indenização condicionada a devolução do bem pela requerente. iii) ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, consistente em danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a incidência de juros de mora pela Taxa Selic, a contar da citação inicial”.

Nas razões do recurso
(id 9451021
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “veja que o juízo de piso proferiu julgamento extra petita, pois a sentença prolatada não guarda relação ao postulado pela apelada em sede de defesa, eis que tão somente pleiteou que ''caso seja acolhido o pleito de substituição dos produtos/restituição do valor pago, que seja a Requerida - Lojas Simonetti, autorizada a efetuar o recolhimento do produto onde quer que este se encontre - na Assistência Técnica (posto autorizado), na posse do Requerente ou de terceiro'' e não que o pagamento à título de dano material ficaria condicionado à restituição dos bens”;
2) “o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$1.500,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado e irrisório ao caso”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença, em conformidade com as finalidades apontadas no id 9451021.

Passo ao exame da preliminar recursal invocada nas contrarrazões.

A preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada não deve prosperar porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “ É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que, em ação indenizatória por danos morais em que o valor é arbitrado pelo magistrado, existe interesse recursal do autor objetivando a majoração do quantum indenizatório” (AgRg no REsp n. 605.255/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15/12/2005, DJ de 1/2/2006, p. 437).

No mérito, tenho que o
recurso
não deve ser
provido.

Não prospera a alegação da apelante de que “
o juízo de piso proferiu julgamento extra petita, pois a sentença prolatada não guarda relação ao postulado pela apelada em sede de defesa, eis que tão somente pleiteou que ‘'caso seja acolhido o pleito de substituição dos produtos/restituição do valor pago, que seja a Requerida - Lojas Simonetti, autorizada a efetuar o recolhimento do produto onde quer que este se encontre - na Assistência Técnica (posto autorizado), na posse do Requerente ou de terceiro’' e não que o pagamento
a
título de dano material ficaria condicionado à restituição dos bens”.

No caso, o
contrato celebrado entre as partes é
do tipo
bilateral ou sinalagmático,
não devendo ainda o liame contratual importar em nenhum enriquecimento sem causa para os contratantes. Demais,
na contestação a ré requereu o seguinte: “
Caso seja acolhido o pleito de substituição dos produtos/restituição do valor pago, que seja a Requerida - Lojas Simonetti, autorizada a efetuar o recolhimento do produto onde quer que este se encontre - na Assistência Técnica (posto autorizado), na posse do Requerente ou de terceiro (fl. 36)”.

Também não prospera a pretensão de majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais porque a extensão do dano foi pequena, não havendo, diante do descumprimento contratual, consequências gravosas aos direitos da personalidade da recorrente. O valor arbitrado na instância singular em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é adequado ao caso e
capaz de compensar
os contratempos que a autora experimentou.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o relator